Tribunal: TJSP
Processo: 1001512-88.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
INEXIGIBLIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – Cobrança de quantias indevidas – Ré que, tão logo citada, reconheceu e corrigiu o equívoco – Inexigibilidade dos valores reconhecida – Indenização por dano moral descabida – Ausência de remessa de nome a cadastro desabonador – Mero dissabor, próprio da vida em sociedade – Danos morais não configurados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808468
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001512-88.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ILKA DO
CARMO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001512-88.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto 25.217 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1001512-88.2020 – SÃO PAULO (São Miguel Paulista).
Apelante: Ilka do Carmo Santos.
Apelada: Claro S/A.
Juiz: Mário Daccache.
Voto 25.217
INEXIGIBLIDADE
DE
DÍVIDA
E
INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS Cobrança
de quantias indevidas Ré que, tão logo citada,
reconheceu e corrigiu o equívoco Inexigibilidade
dos valores reconhecida Indenização por dano
moral descabida Ausência de remessa de nome a
cadastro desabonador Mero dissabor, próprio da
vida em sociedade Danos morais não configurados
Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 131/132, de relatório adotado e embargos de
declaração rejeitados (fl. 136), julgou parcialmente procedente ação
declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com indenização por dano
moral (negada), movida pela apelante à apelada sucumbência recíproca,
com honorários advocatícios de R$1.500,00, ressalvada justiça gratuita da
autora.
Sustenta, em síntese, que foi cobrada por dívida inexistente, o
que a impediu de trocar aparelho de telefone celular. A atitude da ré provocou
prejuízo moral que deve ser indenizado. A cobrança impugnada acarretou
angústia, além de ofensa à honra e dignidade, porque não deu causa aos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001512-88.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto 25.217 - (fr)
3
(fls. 138/143).
Veio resposta (fls. 157/165).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de ação declaratória de
inexigibilidade de dívida, tendo a autora argumentado, em síntese, que foi
cobrada pela ré das quantias de R$238,68, bem assim por R$46,44, que não
são devidas. As tais cobranças a impediram de trocar aparelho de telefone
celular com o que entende que, além do reconhecimento da inexigibilidade,
a ré deve ser condenada a ressarcir prejuízos morais.
A sentença acolheu parcialmente a pretensão, apenas para
declarar inexigíveis as quantias referidas sem fixar a pretendida indenização
por dano moral, do que correta.
Na realidade, a questão é extremamente simples e poderia ter
sido resolvida na via administrativa a ré esclareceu que, tão logo citada e
com o conhecimento efetivo dos fatos, cancelou as pendências que se
cuidariam, segundo esclarecido, de suposta multa por fidelidade cobrada por
mudança de plano gerada automaticamente e por erro de seus sistemas
internos fl. 75, parte final situação já corrigida e só.
Por outro lado, apesar dos argumentos da autora no sentido do
cabimento da indenização por dano moral, não lhe assiste razão.

Muito embora o reconhecido engano da ré, de se convir que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001512-88.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto 25.217 - (fr)
4
há prova alguma de que a autora tenha sido impedida de trocar aparelho de
telefonia celular a linha continuou a funcionar normalmente e seu nome
não foi remetido a cadastro de restrição ao crédito ao menos por conta
do episódio narrado. Repita-se que, tão logo a ré tomou conhecimento do que
se passava, resolveu rapidamente o equívoco (vide, a propósito, o que
constou de fls. 146/150).
Na verdade, quanto aos danos morais, não se pode presumi-los a
partir de aborrecimento corriqueiro e sem maiores consequências, como o que
se verificou. Ao que tudo indica, a autora não se viu privada de adquirir bens
e serviços, não havendo, por outro lado, notícia de qualquer outra situação
constrangedora ou humilhante.
O certo é que “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar
do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem
ela se dirige” (REsp. no 215.666 RJ, 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, em 21/6/01, DJU de 29/10/01,
pág. 208).
E a situação, qual posta, não alcançou esse grau.
O defeito pode ter impingido desconforto a autora, mas
indenização por dano moral exige mais que isto: ofensa anormal à
personalidade, que se não configura pela situação apontada, não temerária ou
abusiva e a não ofender a dignidade da pessoa humana.
Em suma, “Só é ressarcível o dano puramente moral (dor
anímica, como angústia, tristeza, revolta e semelhantes) que assuma caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001512-88.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto 25.217 - (fr)
5
razoável, numa equação entre a suscetibilidade individual da vítima (que não
se admite excessiva, para não se transformar o prejuízo reparável em motivo
de satisfação pessoal e enriquecimento injusto) e a potencialidade lesiva do
ato do agressor (que deve ser capaz de causar incômodo relevante ao
ofendido). Inindenizabilidade de suportável aborrecimento, inteiramente
vencível sem seqüelas” (Apelação no 606.648-00/8, 4a Câmara do Segundo
Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, Juiz Rodrigues da Silva, em 27/9/01,
JUIS - CD-ROM no 32).
Noutros termos, o atentado ao bem estar do indivíduo deve
apresentar certa magnitude, para ser reconhecido como dano moral. Assim, o
que se entende é que há um “piso” de incômodos a partir do qual o prejuízo
se afigura juridicamente relevante e autoriza indenização. Não foi o que
aconteceu na hipótese. Sensibilidade excessiva não se presta a embasar a
pretensão.
A sentença não se altera. E, mantido regime de sucumbência
recíproca, por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários devidos pela autora ao advogado da ré para R$1.800,00,
observada justiça gratuita (fl. 37).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso